Tribunal: TJSP
Processo: 1017852-83.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REIVIDINCATÓRIA – Nulidade alegada não demonstrada – Juiz que é o destinatário da prova – Ausência de cerceio de defesa - Autores proprietários – Usucapião alegada pela parte requerida não verificada – Não preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião – Ausência de posse com animus domini – Posse precária – Sentença de procedência mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REIVIDINCATÓRIA – Nulidade alegada não demonstrada – Juiz que é o destinatário da prova – Ausência de cerceio de defesa - Autores proprietários – Usucapião alegada pela parte requerida não verificada – Não preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião – Ausência de posse com animus domini – Posse precária – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017852-83.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ANDERSON PINHEIRO e BRUNA THAIANY BARBOSA NUNES, são
apelados CÉLIA PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e PEDRO FERREIRA ALVIM
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-83.2015.8.26.0005
Voto no
2
Apelação Cível n° 1017852-83.2015.8.26.0005
Apelante: Anderson Pinheiro
Apelados: Célia Pinheiro e Pedro Ferreira Alvim
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Lucilia Alcione Prata
VOTO no 38298
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
REIVIDINCATÓRIA
Nulidade
alegada não demonstrada Juiz que é o destinatário da
prova
Ausência de cerceio de defesa - Autores
proprietários Usucapião alegada pela parte requerida não
verificada Não preenchimento dos requisitos necessários
ao reconhecimento da usucapião
Ausência de posse
com animus domini
Posse precária
Sentença de
procedência mantida Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 499/505, que julgou procedente em relação ao
corréu ANDERSON o pedido autoral formulado em ação
reivindicatória ajuizada pelos apelados. Extinto sem julgamento de
mérito o feito em relação à corré BRUNA, já que esta desocupou o
imóvel. Ante a sucumbência, o requerido foi condenado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-83.2015.8.26.0005
Voto no
3
pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária
fixada em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
2.
Inconformado, insurge-se o corréu ANDERSON (fls. 511 e
seguintes). Alega, em suma, nulidade por cerceamento de defesa.
Ainda, aduz que seus direitos sucessórios foram suprimidos. Menciona
a nulidade da venda aos recorridos, alega usucapião como defesa e
direito de retenção por benfeitorias realizadas.
3.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não merece provimento.
5.
A nulidade alegada não foi demonstrada, lembrando-se que o
Juiz que é o destinatário da prova, ausente cerceio de defesa.
6.
Os autores comprovaram ser proprietários do imóvel (fls. 17 e
seguintes).
7.
Não foram preenchidos os requisitos da usucapião alegada
pela parte requerida, ausente posse com animus domini, tratando-se
de posse precária que decorreu de comodato verbal, como se
depreende da análise da prova produzida.
8.
Como bem observou o i. Sentenciante, que aliás ressaltou a
ausência de nulidade da aquisição do imóvel pelos autores bem
como a não comprovação de direitos sucessórios sobre o bem nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-83.2015.8.26.0005
Voto no
4
de realização de benfeitorias:
“[...]No mais a condição de proprietários e possuidores do
imóvel dos autores foi devidamente comprovada nos
autos.
Em depoimento pessoal a autora Célia esclareceu que
adquiriu
o
imóvel
em
meados
de
1968,
se
responsabilizando pelo pagamento da aquisição, de
acordo com sua renda como "babá", residindo no local
com seus genitores. Com seu casamento, a autora
deixou os genitores residirem no imóvel até o falecimento
de ambos.
Alega ainda a autora que seu irmão Gilmar, casado com
Gilda, e os três filhos do casal passaram a residir no imóvel
da autora a título de comodato, após terem residido por
15 anos como locatários de um outro imóvel.
Em 2004 Gilmar faleceu e em 2013 Gilda veio a óbito e
nesse interregno Anderson, que se encontrava preso
entre 2000 e 2009 voltou a residir no local, na condição
de comodatário, mediante permissão da autora.
Os demais sobrinhos da autora, irmãos de Anderson que
também residiram no imóvel, não ocupam mais o local.
Por
fim,
a
demandante
esclarece
que
paga
integralmente os débitos de IPTU do imóvel.
As demais testemunhas ouvidas em Juízo pouco
puderam esclarecer a respeito dos fatos alegados pelos
réus.
A questão delineada nos autos indica realmente que o
imóvel dos autores sempre foi destinado à moradia
familiar dos genitores de Célia, entremeando-se a
ocupação por outros filhos, netos e sobrinhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-83.2015.8.26.0005
Voto no
5
Contudo, denota-se que todas essas ocupações sempre
se deram a título de comodato verbal, sem que possa
atribuir qualquer efeito aos atos de posse dos
comodatários, que apenas residiam no imóvel, não se
estabelecendo qualquer condição de herança referente
aos genitores de Célia.
Mesmo porque não seria crível que no decorrer de tantos
anos e havendo a ocupação por tantos familiares não
houvesse qualquer ação para reconhecimento de
supostos direitos hereditários.
De se notar que se houvesse amparo à tese do réu sobre
supostos direitos hereditários sobre o bem tal fato
alcançaria vários outros supostos herdeiros - filhos de
Antônio e Antônia e os demais filhos de Gilmar e Gilda,
sendo certo que não se verifica qualquer ação dentre
eles discutindo a propriedade e posse dos ora autores.
Da mesma forma não há qualquer prova nos autos sobre
a suposta fraude na lavratura da escritura de compra e
venda do imóvel.
A autora esclareceu em seu depoimento pessoal ter
adquirido o imóvel em 1968, sendo que a regularização
da compra e venda ocorreu mediante outorga da
escritura de compra e venda, devidamente registrada.
O fato da escritura ter sido lavrada com valor de venda
de R$ 1,00 e valor venal de R$ 44.825,00 não representa
nulidade formal ou substancial do documento. Como é
cediço á época da lavratura da escritura tal prática era
permitida e seus efeitos somente dizem respeito ao
recolhimento fiscal do ITBI.
Ademais, o réu carece de legitimidade para questionar o
valor da venda, que somente poderia ser deve ser objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-83.2015.8.26.0005
Voto no
6
de ação entre vendedor e comprador e eventual
fiscalização tributária quanto a incidência do imposto de
transmissão inter vivos.
Célia adquiriu o imóvel, de forma parcelada, em meados
de 1968, época na qual o padrão monetário era
expresso em moeda diversa da época da lavratura da
escritura de compra e venda, razão pela qual o valor de
venda não representa qualquer indicativo de nulidade
da escritura de compra e venda.
Na realidade a outorga da escritura de compra e venda
correu apenas para regularização e transferência da
propriedade do imóvel aos autores, vez que já exerciam
posse desde meados de 1968 [...]Não há qualquer outro
documento passível de contestar a venda e compra
estabelecida com os autores da presente lide, os quais
além de proprietários, sempre exerceram efetiva posse
sobre o imóvel.
Na ação reinvindicatória deve o ônus da prova da parte
autora refere-se a: a) a prova do domínio; b) a
individualização do bem; e c) a comprovação da posse
injusta.
O domínio encontra-se provado por escritura pública de
compra e venda devidamente averbada no registro de
imóveis. O bem foi regularmente individualizado na inicial.
Os
ocupantes
foram
regularmente
notificados
da
extinção do condomínio.
Da mesma forma é de ser afastada qualquer tese de
nulidade da escritura de compra e venda.
A venda de bem imóvel é ato formal, cuja validade
prevê a observância dos requisitos previstos no art. 108 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-83.2015.8.26.0005
Voto no
7
Código Civil [...]Assim, desnecessária, qualquer nova
elucidação sobre o ato de compra e venda, realizado
de forma pública e regulamente registrado no CRI.
Por fim, o réu não comprovou nenhuma de suas
alegações,
vez
que
não
se
vislumbra
qualquer
plausibilidade em seus argumentos, sendo caso de
procedência da lide e improcedência da reconvenção
na qual postula a nulidade da escritura de compra e
venda do imóvel [...] (fls. 5602/505).
9.
Ressalte-se que o apelante esteve preso durante parte do
processo, como bem anotou a parte recorrida às fls. 541, o que aliás
reforça a conclusão de que não há falar em usucapião, já que como
asseverado pelos recorridos, Tendo em vista que o Apelante não
chegou a residir no imóvel sem interrupção, uma vez que ficou na
penitenciária durante anos, tampouco residiu SEM A OPOSIÇÃO DA
APELADA QUE POSSUI O JUSTO TÍTULO, não há de se falar em
usucapião no caso em tela (fls. 541).
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA para 11% do valor da causa
(À causa se atribuiu o valor de R$ 120.063,00
fls. 9), observado
eventual benefício da gratuidade, tudo nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR